Tribunal: TJES
Processo: 0039808-88.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0039808-88.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPOLIO DE ADEMIR SAICKE

APELADO: ALFA SEGURADORA S.A. e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELO DO REQUERIDO. DESERÇÃO DO RECURSO. APELO DO AUTOR. ILEGITIMIDADE DO ESPÓLIO PARA POSTULAR PENSIONAMENTO VITALÍCIO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DO ESPÓLIO DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Espólio de Ademir Saicke em face de Marcos da Silva Santana e Alfa Seguradora S.A., reconhecendo a responsabilidade civil do requerido Marcos da Silva Santana por danos morais, mas indeferindo os pedidos de danos materiais e pensionamento vitalício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o espólio possui legitimidade ativa para pleitear o pagamento de pensionamento vitalício; (ii) verificar a existência de comprovação de danos materiais passíveis de ressarcimento; e (iii) avaliar se o recurso interposto pelo requerido Marcos da Silva Santana pode ser conhecido, considerando a ausência de preparo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso interposto por Marcos da Silva Santana não deve ser conhecido, uma vez que o recorrente manteve-se inerte quanto à determinação de recolhimento do preparo recursal, o que configura a deserção nos termos do art. 1.007, §2º, do CPC.

4. O espólio não possui legitimidade ativa para pleitear pensionamento vitalício, pois tal direito é personalíssimo e decorre diretamente da relação entre o falecido e seus dependentes, não se integrando ao acervo patrimonial do de cujus.

5. O pensionamento vitalício deve ser pleiteado diretamente pelos dependentes do falecido em nome próprio, mediante demonstração da dependência econômica.

6. Não há comprovação nos autos de despesas concretas ou danos materiais que justifiquem a reforma da sentença quanto ao pleito de ressarcimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso interposto por Marcos da Silva Santana não conhecido. Recurso interposto pelo Espólio de Ademir Saicke desprovido.
Tese de julgamento
:

9. O espólio não possui legitimidade ativa para pleitear pensionamento vitalício, por tratar-se de direito personalíssimo não integrado ao acervo sucessório.

10. O reconhecimento de danos materiais exige comprovação de despesas concretas e diretamente vinculadas ao fato alegado.

11. A ausência de recolhimento do preparo recursal, após intimação, implica deserção e o não conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 932, III; 1.007, §2º; 98, §3º.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC nº 0000473-45.2019.8.08.0026, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 30.05.2022.

Vitória, 11 de março de 2025.

RELATORA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 00398088820128080035

RECORRENTE: ESPÓLIO DE ADEMIR SAICKE

RECORRIDO: MARCOS DA SILVA SANTANA e ALFA SEGURADORA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES nos autos da ação ordinária ajuizada pelo
ESPÓLIO
DE ADEMIR SAICKE, representado por seu único herdeiro
MARLON BERGER SAICKE
, em face de
MARCOS DA SILVA SANTANA e ALFA SEGURADORA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a responsabilidade civil do requerido Marcos da Silva Santana pelos danos morais suportados, mas indeferindo os pleitos de danos materiais e pensionamento vitalício.

PRELIMINARMENTE - DESERÇÃO - APELO DO REQUERIDO MARCOS DA SILVA SANTANA

De início, importa consignar que o recorrente MARCOS interpôs Apelação Cível requerendo a concessão da gratuidade da justiça, sob o fundamento de que não possui meios para arcar com as custas e emolumentos processuais, sem apresentar documento capaz de comprovar o alegado.

Em razão disso, o pedido foi indeferido e o recorrente foi intimado para o pagamento do preparo recursal, no entanto, manteve-se inerte.

Ademais, em consulta ao Sistema de Arrecadação da Corregedoria Geral de Justiça do Espírito Santo, verifiquei que não houve até a presente data o recolhimento do preparo do recurso.

Assim sendo, diante da não demonstração do recolhimento do preparo recursal em relação ao presente recurso, deve ser aplicada a pena de deserção importando no seu não conhecimento, nos termos do artigo 1.007, §2°, do CPC.

No mesmo sentido, colaciono recente julgado do E. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DESERTO. OPORTUNIZADO O RECOLHIMENTO PELA PARTE APELANTE. INÉRCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 - Verifica-se inexistência do preparo recursal, porquanto os apelantes não recolheram as custas processuais, apesar de devidamente intimados para este fim. 2 - O artigo 1.007, caput, do CPC/15, estabelece que no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção, ressalvando em seu § 4º que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3 - Oportunizada à parte apelante a realização do preparo, sem que a mesma atendesse ao comando jurisdicional, não se verifica outra solução senão inadmitir o recurso interposto, face ao reconhecimento da deserção. Precedentes do TJES. 4 - Recurso não conhecido. Sentença mantida.

(TJES; AC 0000473-45.2019.8.08.0026; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 30/05/2022; DJES 10/06/2022).

Ante todo o exposto, nos termos do artigo 932, III do CPC, em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Mérito Recursal - Apelo de ESPÓLIO DE ADEMIR SAICKE

O recorrente defende a legitimidade do espólio para postular o pensionamento vitalício, sob o argumento de que o dano decorreu de fato ocorrido ainda em vida pelo falecido, e que a decisão afronta os princípios da instrumentalidade das formas e da cooperação processual. Alega ainda que os danos materiais foram demonstrados nos autos e merecem reconhecimento.

Analiso inicialmente a questão da legitimidade ativa do espólio para pleitear o pensionamento vitalício.

Verifica-se que a demanda foi ajuizada após o falecimento do de cujus, Sr. Ademir Saicke, já que foi ajuizada em razão de acidente de trânsito que o vitimou, o qual teria sido causado pelo Recorrido Marcos da Silva Santana.

Esclareço inicialmente que o pensionamento vitalício é um direito personalíssimo que decorre diretamente da relação entre o falecido (de cujus) e seus dependentes, em razão da obrigação de sustento que o falecido tinha em vida.

Por sua vez, o espólio representa o conjunto de bens, direitos e obrigações deixados pelo falecido. Ele possui legitimidade para pleitear direitos patrimoniais ou decorrentes de danos já integrados ao acervo do de cujus em vida. Contudo, no caso do pensionamento, esse direito sequer nasceu na esfera patrimonial do falecido, sendo originado após sua morte e destinado exclusivamente aos dependentes.

Conforme é cediço, nos casos de morte, a indenização pode incluir a prestação de alimentos às pessoas a quem o morto devia sustento. Esse direito pertence diretamente aos herdeiros ou dependentes, que devem pleiteá-lo em nome próprio.

Assim, cabe ao herdeiro ingressar com a demanda em face do causador do dano para requerer o pensionamento vitalício, demonstrando sua condição de dependente econômico do falecido.

Fixado isso, na hipótese dos autos, inexiste sucessão processual que permita ao espólio pleitear em nome próprio um direito personalíssimo, como é o caso do pensionamento vitalício. Tal pretensão não se transmite automaticamente ao espólio, sendo indispensável que o próprio
de cujus
tenha postulado em vida ou que haja sucessão válida no curso de ação anteriormente ajuizada.

Nesse contexto, o espólio somente detém legitimidade ativa para pleitear direitos patrimoniais ou decorrentes de danos experimentados em vida pelo
de cujus
, que integrem diretamente o acervo sucessório.

Ademais, a sentença recorrida observou corretamente o princípio da instrumentalidade das formas e o devido processo legal, julgando a questão à luz das provas e argumentos apresentados.

Quanto aos danos materiais, a decisão de primeira instância também merece ser mantida, uma vez que não restou demonstrada nos autos a efetiva existência de despesas concretas, documentadas e vinculadas ao fato alegado.

Portanto, a sentença deve ser integralmente mantida, não havendo razões para a sua reforma.

Com essas considerações, voto pelo conhecimento e desprovimento da apelação, mantendo-se na íntegra a r. sentença proferida pelo juízo a quo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por ESPÓLIO DE ADEMIR SAICKE.

Majoro a verba honorária arbitrada na origem em desfavor do Recorrente em 2% observada a condição suspensiva prevista no §3º do artigo 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Presencial de 11/03/2025.

Voto: Acompanhar a Relatora.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.